Tribunal: STF
Processo: HC 65575
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-03-15
Data de publicação: 1988-03-15

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. ALEGAÇÕES ESTRANHAS A DEFESA DA LIBERDADE DE
LOCOMOÇÃO DO PACIENTE. PEDIDO INADEQUADAMENTE DEDUZIDO, EM
LINGUAGEM CHULA, GROSSEIRA, COM USO DE EXPRESSÕES DE BAIXO CALAO,
POR ADVOGADO, EM CAUSA PROPRIA (IMPETRANTE E PACIENTE).
NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO E ENCAMINHAMENTO DE COPIAS DE PECAS DOS
AUTOS A CONSIDERAÇÃO DA O.A.B. - SEÇÃO DE SÃO PAULO.